Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-82.2025.8.11.0053
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000348-82.2025.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JAMIL ROSA DA SILVA - CPF: 328.138.721-72 (APELADO), GABRIEL FRANCO CASAVECHIA - CPF: 050.462.521-71 (ADVOGADO), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a invalidade de empréstimo impugnado pela autora, declarou inexistentes os débitos dele decorrentes, condenou o réu à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral, diante da alegação de contratação não realizada e de descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (
i
) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo e a licitude dos descontos impugnados; (
ii
) estabelecer se a fraude praticada por terceiro afasta a responsabilidade civil do banco pelos danos causados à consumidora; (
iii
) determinar se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao fornecedor demonstrar a regularidade do débito e afastar a falha na prestação do serviço.

4. Em ação declaratória de inexistência de débito fundada em negativa de contratação, recai sobre o réu o ônus de comprovar a origem e a licitude da cobrança, pois não se pode exigir da autora prova de fato negativo absoluto.

5. A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório, porque deixa de juntar contrato válido ou documento idôneo apto a demonstrar a efetiva contratação do empréstimo impugnado.

6. A ausência de contrato válido e a identificação de possível fraude de terceiros impõem a declaração de nulidade do negócio jurídico e o reconhecimento da inexistência dos débitos dele oriundos.

7. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, pois a fraude perpetrada por terceiro, no contexto da operação bancária, configura fortuito interno e integra o risco da atividade.

8. A falha na prestação do serviço bancário, evidenciada pela deficiência dos mecanismos de verificação e segurança na formalização da operação de crédito, estabelece o nexo causal entre a conduta da ré e os prejuízos suportados pela autora.

9. Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, diante dos constrangimentos e transtornos decorrentes da cobrança fundada em dívida inexistente.

10. O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 3.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil e não enseja enriquecimento sem causa.

11. A restituição dos valores indevidamente descontados é devida nos termos do art. 876 do Código Civil, mas deve ocorrer na forma simples, porque a repetição em dobro exige, além do pagamento indevido, prova de má-fé do credor, não demonstrada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente provido para determinar a restituição do indébito na forma simples.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 14, caput, § 1º e § 3º, I e II, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CC, art. 876.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Ap 9754/2018, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018, publ. DJE 21.03.2018; STJ, REsp n. 871.825/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 12.08.2010, DJe 23.08.2010; TJMT, AP 122312/2014, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2015, publ. DJE 26.05.2015; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta por

BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito n. 1000348-82.2025.8.11.0053, ajuizada por
JAMIL ROSA DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e da consequente reserva de margem consignável, bem como condenar a parte requerida à restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, a serem apurados em liquidação de sentença, além da indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na
petição inicial
, o autor, aposentado e idoso,
JAMIL ROSA DA SILVA
, afirma que sofreu desconto mensal de R$903,00 em seu benefício previdenciário, vinculado a suposto empréstimo consignado no valor de R$75.852,00, com 84 parcelas, que sustenta jamais ter contratado.

Relata que tomou ciência da cobrança em 9 de dezembro de 2024, quando sacou sua aposentadoria, e que, diante da surpresa, registrou boletim de ocorrência e formulou reclamação administrativa perante o PROCON, sem obter solução, pois a instituição financeira não apresentou resposta naquela esfera.

Defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor e alega que os descontos indevidos em verba alimentar autorizam a repetição do indébito em dobro e a condenação por danos morais.

Ao final, pede tutela provisória para suspensão imediata dos descontos, declaração de inexistência da dívida, devolução em dobro dos valores já abatidos, indenização por danos morais, além da condenação da parte ré em custas e honorários (id. 351212164).

O pedido liminar foi deferido para autorizar a suspensão imediata do débito descrito na petição inicial, até nova deliberação, além de concedidos os benefícios da assistência judiciária (id. 351212176).

Na fase de
contestação
, a réu,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.
,

sustenta que o empréstimo foi validamente contratado pelo autor, por meio eletrônico, com autenticação regular e posterior depósito do valor na conta bancária indicada. Com base nisso, defende a improcedência dos pedidos iniciais. Sucessivamente, impugna o valor da causa, afirma já ter cumprido a liminar, rebate o pedido de repetição do indébito e afasta a ocorrência de dano moral (id. 351212178).

Em seguida, a autora apresentou
impugnação
à contestação, ocasião em que reiterou a tese deduzida na inicial e opôs resistência aos argumentos defensivos expendidos pelo banco (id. 351212188).

Na
sentença
, o juízo rejeitou a preliminar de impugnação ao valor da causa, ao fundamento de que a quantificação atribuída à demanda guardava consonância com os pedidos formulados na exordial. Em seguida, afirmou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por considerar que as partes se enquadravam nos conceitos legais de consumidor e fornecedor.

No mérito, consignou que o autor alegou não ter celebrado o contrato que originou os descontos em seu benefício previdenciário e destacou que o banco, embora tivesse o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, não apresentou o instrumento contratual apto a demonstrar a regularidade da contratação nem comprovou a efetiva disponibilização do valor em favor do demandante.

Concluiu pela inexistência da relação jurídica entre as partes e reconheceu a ilegalidade dos descontos. Em consequência, determinou a restituição em dobro dos valores cobrados e entendeu configurado o dano moral, por considerar que os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar ultrapassam o mero dissabor, fixando a indenização em R$3.000,00.

Extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e impôs ao banco o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 351212189).

Nas
razões do recurso
, o requerido,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.
, inicialmente alega que houve cerceamento de defesa, sob o argumento de que a sentença foi proferida sem análise adequada das provas já apresentadas e sem apreciação do pedido de expedição de ofício destinado a comprovar o ingresso dos valores na conta da parte autora, providência que, segundo sustenta, seria essencial para o correto julgamento da controvérsia.

Afirma que o autor celebrou validamente o contrato de empréstimo n.º 741311510 e que o montante foi efetivamente disponibilizado por TED em conta bancária de titularidade do contratante.

Defende que não houve prova concreta de abalo extrapatrimonial e que os descontos questionados, por si sós, não autorizam compensação moral automática.

Quanto à repetição do indébito, aduz não estarem presentes os requisitos para a devolução em dobro, pois entende inexistente cobrança indevida ou má-fé, já que os descontos decorreriam de cláusulas contratuais regularmente pactuadas.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. De forma subsidiária, pede o afastamento ou a redução dos danos morais e a substituição da repetição em dobro por restituição simples (id. 351212196).

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo autor
, JAMIL ROSA DA SILVA
, por meio das quais reforça os fundamentos adotados na sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 351212855).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pela parte autora, decorrente da contratação e dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por dívida que alega nunca ter contraído.

Nesse contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Incumbe ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade do débito e de afastar a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual sua responsabilização somente se elide mediante prova de inexistência do defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Por sua vez, o artigo 373 do Código de Processo Civil prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, tal como corretamente assentado na sentença, o banco réu não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois deixou de juntar aos autos documento idôneo ou contrato válido capaz de demonstrar a efetiva contratação do empréstimo impugnado.

E, como dito, a omissão probatória se revela ainda mais grave porque a controvérsia se funda justamente na negativa de contratação, situação em que não se pode exigir da parte autora a produção de prova impossível, consistente em demonstrar fato negativo absoluto.

Em relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do réu pelos prejuízos advindos da contratação indevida, em razão da falha na prestação do serviço, evidenciada pela vulnerabilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, o qual permitiu a atuação de terceiro fraudador e ocasionou transtornos à parte autora.

Em casos semelhantes, esta e. Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que a falha na prestação do serviço, evidenciada pela fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor e pela ausência de cautela na verificação da regularidade da contratação, enseja a responsabilização da fornecedora pelos danos causados, inclusive morais, os quais se configuram
in re ipsa
quando presentes cobranças indevidas decorrentes de fraude (Ap 9754/2018, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, segunda câmara de direito privado, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 21/03/2018).

Diante disso, verificada a ausência de contrato válido ou prova do consentimento da parte autora para a convalidação do negócio jurídico, além de identificada possível fraude de terceiros, deve ser o negócio jurídico declarado nulo e, por conseguinte, inexistentes os débitos dele oriundo.

E sendo indevida a cobrança, por certo que os valores já descontados indevidamente devem ser restituídos à parte autora, nos termos do artigo 876 do Código Civil.

Todavia,
a repetição do indébito em dobro não se mostra cabível na hipótese em exame.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte é firme no sentido de que a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não decorre automaticamente da mera constatação de cobrança indevida, pois exige, cumulativamente, a demonstração do pagamento indevido e da má-fé do credor, requisito que não restou evidenciado no caso concreto (STJ. REsp n. 871825/RJ, 3ª Turma, Rel. Ministro Sidnei Benetti, julgado em 12.08.2010, DJU de DJe 23/08/2010).

Com efeito, a devolução em dobro pressupõe elemento subjetivo qualificado, consistente na atuação maliciosa ou abusiva do fornecedor, de modo que, ausente prova de conduta dolosa ou de cobrança conscientemente indevida, não há espaço para a aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Destaca-se que a existência de suporte contratual dotado de presunção de validade afasta, por si só, a conclusão automática acerca da má-fé da fornecedora, impondo-se, nessa hipótese, a restituição simples.

Em igual direção, esta E. Corte de Justiça já decidiu que, embora os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário revelem falha na prestação do serviço e possam ensejar o dever de indenizar, a repetição do indébito não assume, necessariamente, a forma dobrada. Isso porque, ausente comprovação de má-fé da instituição financeira, a restituição deve ocorrer de forma simples, sob pena de atribuir à norma consumerista alcance sancionatório dissociado dos pressupostos definidos pela jurisprudência consolidada, impondo-se a reforma da sentença neste ponto (TJMT. AP 122312/2014, Desembargadora Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015).

Reconhecida a inexistência do débito, diante da contratação fraudulenta dos empréstimos e, ainda, da ausência de juntada de contrato válido apto a comprovar a manifestação regular de vontade da parte autora, passa-se ao exame da configuração do dano extrapatrimonial.

No caso, o nexo causal decorre da relação direta entre a falha na prestação do serviço bancário, evidenciada pela deficiência dos mecanismos de verificação e segurança na origem da operação de crédito, e os prejuízos dela resultantes, notadamente os descontos indevidos realizados em conta bancária.

Sob a perspectiva da teoria da causalidade, mostra-se configurado o nexo causal entre a conduta atribuída à instituição financeira e o dano suportado pela parte apelada, na medida em que, ausente o comportamento ilícito apontado, o resultado lesivo não teria ocorrido.

Cumpre assinalar que as instituições financeiras se submetem ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõem os arts. 3º, § 2º, e 14, caput e § 1º, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores no âmbito da prestação de seus serviços.

Dessa submissão decorre o dever de assegurar adequado padrão de segurança, eficiência e confiabilidade nas operações disponibilizadas, de modo a prevenir fraudes e demais eventos inseridos no risco da atividade bancária.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, à luz do art. 14 do CDC e da Súmula 479, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos oriundos de fortuito interno, inclusive quando decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros no contexto das operações bancárias.

O dever de indenizar independe da demonstração de culpa, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, ambos presentes na hipótese dos autos.

Impõe-se, assim, o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira, ante a inobservância do dever de diligência na formalização do contrato de financiamento, circunstância que deu causa ao prejuízo experimentado pela parte consumidora.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, afixação do valor apresenta maior complexidade, por envolver lesão de natureza extrapatrimonial, insuscetível de mensuração objetiva e desprovida de parâmetros legais previamente estabelecidos para cada hipótese concreta.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada à luz das particularidades do caso concreto, com observância dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerados o grau de reprovabilidade da conduta, as circunstâncias que envolveram o ilícito, a extensão e a repercussão do dano, a capacidade econômica das partes, bem como suas condições pessoais e inserção social.

Ressalta-se, ainda, que a reparação extrapatrimonial não se destina apenas à compensação do abalo suportado pela vítima, mas também ao atendimento de sua função pedagógica e inibitória, de modo a impor ao ofensor reprimenda suficiente para desestimular a reiteração da conduta lesiva.

Nessa linha, entendo que a indenização por dano moral fixada na sentença, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequada às peculiaridades do caso concreto, sobretudo por atender à função pedagógica da responsabilidade civil e desestimular a repetição da falha na prestação do serviço pela instituição financeira, consideradas, para tanto, a gravidade da conduta e a capacidade econômica da parte ofensora.

Sob a perspectiva da parte lesada, o montante arbitrado também se revela apto a cumprir a função compensatória da indenização, na medida em que representa resposta jurisdicional proporcional ao constrangimento, aos transtornos e aos aborrecimentos suportados em decorrência dos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar.

Feitas essas considerações, conclui-se que o valor fixado traduz quantia suficiente e razoável para sancionar a instituição financeira pelo ilícito praticado, sem ensejar enriquecimento indevido da parte autora, especialmente porque o dano moral decorreu da cobrança indevida fundada em dívida inexistente imputada à consumidora.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.
, apenas para determinar a restituição dos valores indevidamente descontados na forma simples, mantidos, no mais, todos os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026